Tribunal: TJSP
Processo: 2008300-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência para obstar a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Indeferimento em 1o grau. Decisão reformada. Presentes os requisitos que autorizam o deferimento da medida. Recurso provido.